Tribunal: TJPA
Processo: 0805718-07.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0805718-07.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO GENILDO SOARES EVANGELISTA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº

0805718-07.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTÔNIO GENILDO SOARES EVANGELISTA

AGRAVADO: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE SANTARÉM/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME PARA FECHADO. FALTA GRAVE CONFIGURADA. PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO REGULAR. FUGA DO ESTABELECIMENTO PENAL. IMPUTAÇÃO JUSTIFICADA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE AUTOMATISMO NA REGRESSÃO. ANÁLISE DO HISTÓRICO CARCERÁRIO INTEGRAL E DO REQUISITO SUBJETIVO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO CORRETA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto por ANTÔNIO GENILDO SOARES EVANGELISTA contra decisão da Vara de Execuções Penais de Santarém/PA que reconheceu falta grave prevista no art. 50, II, da LEP, em razão de evasão prolongada da Colônia Agrícola Penal de Santa Izabel, determinando a regressão definitiva do regime semiaberto para o fechado e atualização da data-base para progressão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar a regularidade do Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP) que reconheceu a falta grave, a adequação da resposta penal à indisciplina do apenado e a legalidade da regressão do regime prisional, considerando os parâmetros do art. 118, I, da LEP e o princípio da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificada a prática de falta grave devidamente apurada no PDP com garantia do contraditório e ampla defesa, impondo-se a regressão de regime como medida proporcional e compatível ao histórico do agravante, não havendo necessidade de novo delito para tal sanção.
4. A falta grave, ainda que ocorrida há mais de um ano, é fundamental na avaliação do requisito subjetivo necessário à concessão de benefícios, conforme jurisprudência consolidada do STJ, afastando a aplicação de limite temporal para análise do mérito do cumpridor de pena.
5. A decisão está fundada na lei e na jurisprudência do STJ que reforça a impossibilidade de flexibilizar a resposta penal diante de comportamento disciplinar inadequado, preservando a eficiência do sistema progressivo da execução penal e a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que reconheceu falta grave e determinou a regressão do regime prisional, em consonância com os arts. 50, II, e 118, I, da LEP, bem como com os precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça.

Tese: A comprovação de falta grave, devidamente apurada em procedimento disciplinar regular, autoriza a regressão do regime prisional, dispensando a prática de novo delito, e o histórico disciplinar integral do apenado deve ser considerado para a aferição do requisito subjetivo de progressão, não se admitindo limite temporal para tal análise.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 50, II, 59, 118, I; Código de Processo Penal, arts. 197 e 581; Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV e LV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 719265/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 03/05/2022; REsp 1960812/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 14/12/2021; HC 564.292/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 16/06/2020.

Relacionado

ACÓRDÃO

Vistos etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso de Agravo em Execução e, no mérito,
NEGAR-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 04

de setembro de 2025.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº

0805718-07.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTÔNIO GENILDO SOARES EVANGELISTA

AGRAVADO: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE SANTARÉM/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal,
interposto por ANTÔNIO GENILDO SOARES EVANGELISTA
,
inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém/PA (id.25735765) que, nos autos do Processo nº. 0002946-95.2007.8.14.0401, aplicou falta grave ao agravante, alterando a data-base e determinou a regressão de regime do semiaberto para o fechado.

Em suas
razões, (id.25734006)
, relata o agravante
que o apenado no dia 29/06/2013 se evadiu da Colônia Agrícola Penal de Santa Izabel, sendo recapturado em 26/03/2023, sendo transferido para UCR -Santarém, por possuir familiares naquela cidade.

Alega que conforme atestado de pena em anexo, o agravante já havia cumprido antes da fuga, mais de 10(dez) anos de prisão. Agora já cumpriu mais de 02 anos de medida disciplinar, sendo no dia 10/01/2025 decretada sua regressão de regime para o fechado, sem a oitiva do apenado.

Suscita que o juízo da Vara de Execuções Penais da Capital, vem adotando entendimento consolidado e mais favorável aos apenados, em situação semelhante (apenados com até três fugas), possibilitando tratamento mais humano e ressocializador, diante de tal entendimento ingressou com o pedido de reconsideração da decisão. O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido, sob o argumento que após a atualização do cálculo de pena, o apenado somente fará jus à progressão de regime em 31/07/2032.

Nesses termos pugna pela cassação da decisão do Juízo
a quo
para que se restabeleça o regime semiaberto, tratamento mais favorável, e referida decisão afronta ao princípio da ressocialização social do preso, ressaltando que o apenado foi recapturado, sem novo delito, e vem cumprindo medida disciplinar com bom comportamento carcerário desde a recaptura, razão pela qual pleiteia pelo provimento do agravo para que seja cassada a decisão singular.

Em
contrarrazões,
(id.25734008), o Ministério Público se manifestou pelo
conhecimento
e
não

provimento
do presente recurso, mantendo-se inalterada a decisão do MM Juiz
a quo
.

Atestado de Pena. (id.25734014)

Em juízo de retratação (id.25734007), o magistrado
a quo
manteve a decisão ora agravada por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância,
(id.26021850), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do Agravo em Execução.

É o
relatório
.

VOTO

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se de
Agravo em Execução Penal,
interposto por
ANTÔNIO GENILDO SOARES EVANGELISTA,
inconformado com a decisão proferida pelo
Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém/PA
(id.25735765) que, nos autos do Processo nº.
0002946-95.2007.8.14.0401
, aplicou falta grave ao agravante, alterando a data-base e determinou a regressão de regime do semiaberto para o fechado.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

O Agravante pleiteia a cassação da decisão que estabeleceu a regressão para o regime fechado, com o consequente restabelecimento do regime semiaberto.

No caso em questão, o juízo da execução reconheceu após análise do PDP, a prática pelo apenado de falta grave e indisciplina durante a execução de sua pena, nos termos do art. 50, II, da LEP, tendo em vista, que em 29/06/2013 se evadiu da Colônia Agrícola Penal de Santa Izabel, sendo recapturado somente em 26/03/2023, após mandado de prisão, o que fora homologado o Procedimento Disciplinar Penitenciário, e determinou a regressão definitiva ao regime fechado, revogando os benefícios prisionais eventualmente concedidos ao apenado na presente execução penal e determinou a atualização da data-base para progressão de regime.

Constata-se que a falta grave foi devidamente apurada por meio do Procedimento Disciplinar Penitenciário, no qual foi garantido o direito à ampla defesa, nos termos do artigo 59 da Lei de
Execução
Penal. O referido procedimento concluiu pela prática da falta grave prevista no artigo 50, inciso II, da LEP, consistente na fuga, a qual foi expressamente confirmada pelo próprio apenado.

Esclareço, por oportuno, que, a fuga, evidencia um padrão de indisciplina às normas que regem à execução penal, autorizando com base no art. 118, I, da LEP, a regressão do regime, como resposta proporcional e necessária à indisciplina em falta grave. Ainda que não tenha havido a prática de novo delito durante o período de evasão, tal circunstância não desqualifica a gravidade da infração disciplinar, que compromete a credibilidade do sistema progressivo e revela a inaptidão do apenado ao
regime
mais brando. A decisão de
regressão
, assim, guarda consonância com os parâmetros legais e com o princípio da proporcionalidade, pois não se impõe de forma automática, mas sim como decorrência lógica e juridicamente motivada da conduta do apenado, frustrando os objetivos ressocializadores da
execução
penal e exigindo resposta compatível com o histórico infracional do sentenciado.

Dessa forma, a falta grave cometida há mais
de
um ano da análise da concessão do benefício deve ser considerada para verificação da conduta satisfatória do apenado,
de
modo a se avaliar se está preparado para retornar ao convívio social mediante o cumprimento
de
condições que dependem
de
sua autodisciplina.

A prática
de

faltas
disciplinares representa uma expressão da recalcitrância em submeter-se à disciplina carcerária e ao propósito
de
ressocialização da pena, fato que constitui óbice à concessão da progressão de regime, sendo a prática
de
falta grave durante a
execução
penal um indício
de
mau comportamento carcerário e, principalmente,
de
descaso com a justiça, ou seja, uma evidência
de
que o reeducando ainda não está pronto para retornar ao convívio com a sociedade razão pela qual, via
de
regra, o cometimento
de
falta grave obsta à concessão da progressão de regime.

Coaduno com o entendimento do STJ, no sentido
de
que não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período
de

execução
da pena a fim
de
se aferir o mérito do apenado, conforme entendimento jurisprudencial a seguir colacionado, vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. HISTÓRICO PRISIONAL
DESFAVORÁVEL
. EXISTÊNCIA
DE

FALTAS
GRAVE E MÉDIAS RECENTES. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. ANÁLISE
DE
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal
de
Justiça tem se manifestado no sentido
de
que a gravidade do delito, a longa pena a cumprir e a impossibilidade da chamada progressão
per saltum

de
regime prisional não constituem fundamentos idôneos para o indeferimento do benefício do livramento condicional. 2. Todavia, a Corte Local utilizou-se
de
fundamentação idônea para justificar o indeferimento do benefício, qual seja, a ausência do requisito subjetivo, consubstanciado no histórico prisional
desfavorável
do reeducando, que ostenta recente prática
de
falta disciplinar
de
natureza grave - fuga do sistema prisional, e
de
outras quatro,
de
natureza média, fatos que demonstram sua inaptidão, por ora, ao convívio em sociedade.

3. O "atestado
de
boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ou a progressão
de
regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador
de
documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a
execução
da pena" (AgRg no HC 572.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2020, DJe 10/6/2020). 4.
De
acordo com o entendimento assente nesta Corte Superior, "as
faltas

graves
praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo", bem como, "não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período
de

execução
da pena, a fim
de
se averiguar o mérito do apenado" (HC 564.292/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020). 5. Não compete ao Superior Tribunal
de
Justiça o enfrentamento
de
dispositivos constitucionais, ainda que para efeito
de
prequestionamento da matéria, sob pena
de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg HC 719265/SC, Julgador: Ministro Ribeiro Dantas j. 03/05/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUSSUBSTITUTIVO
DE
RECURSO PRÓPRIO.
EXECUÇÃO
PENAL. INDEFERIMENTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO.
FALTAS
DISCIPLINARES
GRAVES
. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO
DE
AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA
DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal
de
Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses
de
cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão,
de
ofício, da ordem
de
habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 2. [...] Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período
de

execução
da pena, a fim
de
se averiguar o mérito do apenado. Precedentes. [...] (HC n.º 564.292/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020). 3. A circunstância
de
o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas
faltas
, não impede que se invoque o histórico
de
infrações praticadas no curso da
execução
penal, como indicativo
de
mau comportamento carcerário (HC n.º 347.194/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016). 4. A noção
de
bom comportamento do reeducando abrange a valoração
de
elementos que não se restringem ao atestado emitido No caso concreto, segundo o Boletim Informativo, o apenado registra uma falta grave praticada em 2017 e reabilitada em 2018, consistente em ameaça e subversão da ordem e disciplina. E conforme relatou o Tribunal coator, a reabilitação
de
sua última infração grave (apreensão
de
entorpecente) ocorreu em 7
de
março
de
2021, portanto, há menos
de
1 ano. Nesse cenário, ainda que reabilitado dessas
faltas
, o que importa não é tanto o tempo decorrido, e sim o seu histórico no curso da
execução
penal, ou seja, a quantidade
de
infrações (no caso, mais
de
uma), a natureza (
graves
), enfim, as circunstâncias. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 713.623 - SP (2021/0402626-0). RELATOR: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA. Brasília (DF), 15
de
fevereiro
de
2022(Data do Julgamento).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.
EXECUÇÃO
PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO.
FALTAS
DISCIPLINARES MÉDIAS E
GRAVES
. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO
DE
AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA
DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo
de
recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem,
de
ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade
de
locomoção do paciente.
2. As
faltas

graves
praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo. 3. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período
de

execução
da pena, a fim
de
se averiguar o mérito do apenado. Precedentes.
4. O afastamento dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao mérito subjetivo do paciente demandaria o reexame
de
matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus.
5. Habeas corpus não conhecido. (HC 564292. Relator; Ministro Joel Ilan Paciornik. Julgado em 16/06/2020).

Em consonância ainda com entendimento do Procurador de justiça em seu parecer (id.26021850-págs.3 e 4)

“
Desta feita, não há que se falar em ofensa ao princípio da ressocialização, visto que o cometimento de falta grave repercute de diversas formas no processo de execução da pena, conforme acima esclarecido. Acerca da infração disciplinar, a ocorrência de falta grave inaugura novo marco temporal para o alcance de futuros benefícios vinculados à execução da pena privativa de liberdade, não se podendo simplesmente afastá-los, como pretende a defesa.

Nesse sentido, confira-se decisão do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. NÃO APLICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, PELO JULGADOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme quanto às consequências do reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave praticada pelo Apenado no curso da execução penal: I) regressão de regime prisional; II) perda de dias remidos; e III) alteração da data-base para a concessão de novos benefícios da execução (salvo o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto). Precedentes do STJ. 2. De acordo com o art. 118, inciso I, da Lei n. 7.210/1984, a execução da pena privativa de liberdade fica sujeita à forma regressiva, podendo ocorrer para qualquer dos regimes mais rigorosos, “sendo certo que não cabe ao magistrado proceder à análise do conteúdo da falta disciplinar para verificar a possibilidade de regressão, já que o dispositivo em comento não concede essa margem de discricionariedade ao julgador”. (HC 210.062/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 06/04/2015; sem grifos no original.) 3. Quanto à perda dos dias remidos, com o advento da Lei n. 12.433, de 29 de junho de 2011, que alterou a redação do art. 127 da Lei n. 7.210/1984, a prática de falta grave no curso da execução implica em perda de até 1/3 (um terço) desses dias, devendo o Juízo das Execuções aplicar a fração cabível à espécie, de forma devidamente fundamentada, sendo a perda dos dias remidos medida impositiva,
ficando no juízo de discricionariedade do Julgador circunscrito à fração da perda. Precedentes do STJ. 4. A falta grave também provoca alteração da data-base para a concessão de novos benefícios da execução (salvo o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto). Precedente do STJ (tema repetitivo 709). Incidência dos Enunciados 534 e 535 do STJ. Assim, conforme já decidido no âmbito desta Corte, “[o] Tribunal a quo não pode abster-se de aplicar os consectários legais invocando o princípio da proporcionalidade”. (AgRg no REsp 1.681.804/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017.) 5. Recurso especial conhecido e provido. (REsp: 1960812/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento 14/12/2021, Sexta Turma, DJe 17/12/2021). (AgRg no HC 616008/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento 15/02/2022, Sexta Turma, DJe 25/02/2022).

Constata-se, portanto, que assiste razão à decisão do Juízo da VEP de Santarém no que tange o reconhecimento da falta cometida pelo agravante, bem como as sanções impostas, razão pela qual deve ser mantida em sua integralidade.”

Ante o exposto, acompanho o respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego provimento
ao recurso da Defesa, mantendo a decisão em todos os seus termos.

É como
voto
.

Belém/PA, 04 de setembro de 2025.

Desª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/09/2025